Tribunal: TJPA
Processo: 0028141-04.2001.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0028141-04.2001.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: ACQUA AGUA DE COCO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS. MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS PELA COMPANHIA DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE BELÉM – CTBEL. QUANDO OSTENTAVA A NATUREZA JURÍDICA DE EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA SANCIONADORA. PODER DE POLÍCIA DE TRÂNSITO. DELEGAÇÃO À EMPRESA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DAS ATUAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ação ordinária em que fora alegada a nulidade dos Autos de Infrações A11032340 (02/02/2000) e M00006513 (25/04/2000), lavrados pela antiga Companhia de Transporte do Município de Belém – CTBEL mediante o emprego de equipamentos eletrônicos de fotossensores, sob alegação de impossibilidade dessa utilização, consequentemente do Poder de Polícia, por entidade privada.

2.
No caso presente as infrações de trânsito ocorreram no período em que a CTBEL era uma empresa pública municipal, criada pela Lei nº 7.475 de 28 de dezembro de 1989.

3.

Pela Lei nº 8.227, de 30 de dezembro de 2002, a CTBEL foi transformada em Autarquia Especial, isto é, tornou-se pessoa jurídica de direito público e nessa qualidade lhe fora outorgada competência para aplicação de multas.

4.

É facilmente extraído dessas normas que a CTEBEL, quando ostentava a natureza jurídica de empresa privada possuía a competência fiscalizatória, decorrente da atribuição de sinalizar e disciplinar o tráfego da vias municipais. No entanto, não tinha a competência sancionatória, a qual lhe fora atribuída somente após ter sido transformada em autarquia especial.

5.

Neste Tribunal de Justiça há precedente acerca da controvérsia ora sob exame.

6.

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 817.534/MG se pronunciou acerca da impossibilidade de aplicação de sanção pecuniária decorrente do Poder de Polícia de Trânsito por sociedade de economia mista, ou seja, entre de natureza privada.

7.

Destarte, não há dúvida quanto a ilegalidade dos autos de infrações

A11032340 e M00006513, lavrados pela antiga Companhia de Transporte do Município de Belém – CTBEL (atual SEMOB), quando ostentava natureza jurídica de empresa privada, razão pela qual não merece censura a sentença.

8.

Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento aos apelos nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0028141-04.2001.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM – SEMOB

ADVOGADO: SAMIR COSTA DEMACHKI (OAB/PA 18.851)

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTORA DE JUSTIÇA: OIRAMA BRABO

APELADA: ACQUA ÁGUA DE COCO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

ADVOGADA: MARLUCE ALMEIDA DE MEDEIROS (OAB/PA 6.778)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido da empresa autora, para anular as multas de trânsito aplicadas determinando o ressarcimento do valor pago por ocasião do licenciamento no valor total de R$ 276,65 (duzentos e setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), devendo incidir juros e correção, arbitrando honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais defendeu a utilização dos fotossensores para fiscalização de trânsito, inclusive quando explorados por empresa terceirizada, visto que o equipamento eletrônico apenas registra o momento da infração, mas a lavratura do auto de infração ocorre pela autoridade municipal de trânsito daí porque não há irregularidade no exercício do Poder de Polícia. Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido inicial.

O Ministério Público do Estado do Pará também interpôs recurso de apelação aduzindo que a autuação foi efetivada pela autarquia responsável mediante auxílio de equipamento de fiscalização eletrônica aferido pelo IMETRO, não podendo ser confundido o registro da infração por terceiro com a fiscalização por meio eletrônico. Finalizou requerendo o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão autoral.

A apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público primário.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Ambos os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

Farei apreciação em conjunto dada a compatibilidade dos argumentos.

A empresa autora, ora apelada, proprietária do veículo automotor marca: Volkswagen, modelo: Santana 2000 MI Evidence, placa JUI-3620, realizou o pagamento de 02 (duas) infrações de trânsito quando do licenciamento anual, porquanto os recursos administrativos não lograram êxito na desconstituição de tais infrações.

Em razão disso ajuizou ação ordinária alegando a nulidade dos Autos de Infrações A11032340 (02/02/2000) e M00006513 (25/04/2000), lavrados pela antiga Companhia de Transporte do Município de Belém – CTBEL mediante o emprego de equipamentos eletrônicos de fotossensores, sob alegação de impossibilidade dessa utilização, consequentemente do Poder de Polícia, por entidade privada.

Pois bem, no caso sob julgamento as infrações de trânsito ocorreram no período em que a CTBEL era uma empresa pública municipal, criada pela Lei nº 7.475 de 28 de dezembro de 1989. Confira-se:

Art. 1º Fica criada como empresa pública a COMPANHIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE Belém (CTBEL),
que a Prefeitura Municipal de Belém organizará sob o regime jurídico das empresas privadas em geral
, nos termos do art. 173 da Constituição Federal
, com sede nesta cidade
e com o objetivo de organizar e prestar o serviço público de transporte de passageiros e de trânsito
.
(grifei).

(...)

Art. 3º
Ficam delegadas à CTBEL as atividades de disciplinamento e sinalização de tráfego das vias municipais
, conforme o disposto nos itens I e VII do art. 37, do Regulamento do Código Nacional de Trânsito, aprovado pelo Decreto nº 62.127, de 16 de janeiro de 1968, com as alterações posteriores.

Pela Lei nº 8.227, de 30 de dezembro de 2002, a CTBEL foi transformada em Autarquia Especial, isto é, tornou-se pessoa jurídica de direito público e nessa qualidade lhe fora outorgada competência para aplicação de multas, senão vejamos:

Art. 1º A empresa pública Companhia de Transportes do Município de Belém - CTBel, criada pela Lei nº 7.475, de 28 de dezembro de 1989,
fica transformada em autarquia especial, entidade integrante da Administração Pública indireta
, reguladora e gestora dos sistemas de transporte e trânsito do Município de Belém.

Art. 2º São outorgadas à CTBel as seguintes competências:

I - prestação dos serviços de planejamento, organização,
fiscalização
e gerenciamento do trânsito nos limites do território do Município;

II - Prestação dos serviços de planejamento, organização, regulamentação,
fiscalização
e gerenciamento dos transportes no âmbito municipal;

III - prestação dos serviços de planejamento,
disciplinamento e sinalização do tráfego nas vias municipais
;

IV - execução dos serviços e obras, no sistema viário do Município relacionado com suas atribuições;

V -
fixação dos valores das multas pelas práticas dos atos infracionais estabelecidos em lei ou regulamento, sua aplicação e arrecadação
;

VI - outros serviços de transporte e trânsito de competência municipal;

VII - demais competências outorgadas nos termos da Lei Orgânica do Município de Belém.

Art. 3º

Ficam ainda outorgadas à CTBel as competências e atribuições próprias do Poder Público Municipal, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, quanto ao planejamento, o provimento, a organização, o gerenciamento e a exploração dos sistemas locais de transporte público e trânsito, inclusive a delegação dos serviços por via de concessão, permissão ou autorização
.
(grifei).

É facilmente extraído nas normas citadas que a CTEBEL, quando ostentava a natureza jurídica de empresa privada possuía a competência fiscalizatória, decorrente da atribuição de sinalizar e disciplinar o tráfego da vias municipais. No entanto, não tinha a competência sancionatória, a qual lhe fora atribuída somente após ter sido transformada em autarquia especial.

Neste Tribunal de Justiça há precedente acerca da controvérsia ora sob exame. Eis a ementa do julgado:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA POR SER NECESSÁRIO DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.
(Processo nº
0050924-41.2000.8.14.0301
, 4ª Câmara Cível Isolada, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 01/11/2007)

Faço a transcrição de alguns trecho do citado acórdão para evidenciar a similitude com o caso presente:

“Em sendo assim, a aplicação das multas, como exercício do poder de polícia, jamais poderia ser exercido por uma pessoa jurídica de direito privado, já que tal é privativo ao poder público. Aqui, o problema não está somente em relação à empresa contratada para operar os aparelhos eletrônicos,
mas também e principalmente quanto ao exercício do poder de polícia pela própria CTBEL, enquanto foi EMPRESA PÚBLICA.

Com isso, tendo constatado que a data da infração de trânsito é do dia 14/06/2000, ou seja, anterior a data em que a CTBEL foi transformada em autarquia, o auto infracional expedido por ela é nulo
, motivo pelo qual, rejeito a Preliminar.

(...)

Dessa forma, entendo que o processo obedeceu toda a fase processual, com observância da ampla defesa e contraditório, e após sopesar as provas contidas nos autos o juiz singular sentenciou o processo, cuja decisão, a meu ver, é incensurável.

Como bem ressalta o Ministério Público, às fls. 98, indiscutível que o poder de polícia é indelegável a uma entidade privada, podendo ser exercido tão somente por pessoa jurídica de direito público interno, e continua. Em síntese, a imensa capacidade arrecadatória da CTBEL, decorrente do exercício do poder de polícia, não se coaduna com os princípios norteadores a que deve se submeter a administração pública, padecendo de moralidade e legalidade o exercício de fiscalização do transito por aquela Pessoa Jurídica de Direito Privado, que somente foi transformada em autarquia pela Lei n.º 8.227, de 30 de dezembro de 2002
.”

Essa compreensão segue sendo aplicada como indica o julgado mais recente da 1ª Turma de Direito Público. Eis a ementa:

“REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MULTA DE TRÂNSITO - AUTUAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE TRÂNSITO INSTRUMENTALIZADA PELA COMPANHIA DE TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE BELÉM - CTBEL ENQUANTO EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL - DELEGAÇÃO DE PODER DE POLÍCIA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SANÇÃO POR PARTICULARES - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - PODER DE COERÇÃO DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.”
(Processo nº 0003441-97.2000.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 25/11/2019).

Importa acrescentar que essa compreensão encontrou abrigo no Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 817.534/MG, quando se pronunciou acerca da impossibilidade de aplicação de sanção pecuniária decorrente do Poder de Polícia de Trânsito por sociedade de economia mista, ou seja, entre de natureza privada. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO.
PODER DE POLÍCIA. TRÂNSITO. SANÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Antes de adentrar o mérito da controvérsia, convém afastar a preliminar de conhecimento levantada pela parte recorrida. Embora o fundamento da origem tenha sido a lei local, não há dúvidas que a tese sustentada pelo recorrente em sede de especial (delegação de poder de polícia) é retirada, quando o assunto é trânsito, dos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro arrolados pelo recorrente (arts. 21 e 24), na medida em que estes artigos tratam da competência dos órgãos de trânsito. O enfrentamento da tese pela instância ordinária também tem por conseqüência o cumprimento do requisito do prequestionamento.

2. No que tange ao mérito, convém assinalar que, em sentido amplo, poder de polícia pode ser conceituado como o dever estatal de limitar-se o exercício da propriedade e da liberdade em favor do interesse público.
A controvérsia em debate é a possibilidade de exercício do poder de polícia por particulares (no caso, aplicação de multas de trânsito por sociedade de economia mista).

3.
As atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser sumariamente divididas em quatro grupo, a saber: (i) legislação, (ii) consentimento, (iii) fiscalização e (iv) sanção.

4.
No âmbito da limitação do exercício da propriedade e da liberdade no trânsito, esses grupos ficam bem definidos: o CTB estabelece normas genéricas e abstratas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (legislação); a emissão da carteira corporifica a vontade o Poder Público (consentimento); a Administração instala equipamentos eletrônicos para verificar se há respeito à velocidade estabelecida em lei (fiscalização); e também a Administração sanciona aquele que não guarda observância ao CTB (sanção).

5.
Somente o atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis,
pois aqueles referentes à legislação e à sanção derivam do poder de coerção do Poder Público
.

6.
No que tange aos atos de sanção, o bom desenvolvimento por particulares estaria, inclusive, comprometido pela busca do lucro - aplicação de multas para aumentar a arrecadação
.

7. Recurso especial provido.”
(REsp n. 817.534/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/11/2009, DJe de 10/12/2009.)

Destarte, não há dúvida quanto a ilegalidade dos autos de infrações

A11032340 e M00006513, lavrados pela antiga Companhia de Transporte do Município de Belém – CTBEL (atual SEMOB), quando ostentava natureza jurídica de empresa privada, razão pela qual não merece censura a sentença.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB e pelo Ministério Público do Estado do Pará.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/10/2023